Tribunal: TJDFT
Processo: 0711715-11.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRAZO. CAUSAS INTERRUPTIVAS. APLICAÇÃO.
1. O instituto da prescrição é aplicável em matéria infracional, nos termos de jurisprudência há muito consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de súmula n° 338.
2. Tratando-se de medida socioeducativa sem termo, o cálculo do prazo prescricional da ação socioeducativa deve se regular pela duração máxima da medida prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, de 3 (três) anos, com o reconhecimento do redutor de prazo do art. 115 do Código Penal, que determina a contagem prescricional pela metade.
3. O regramento normativo da prescrição deve ser aplicado às medidas socioeducativas segundo as regras taxativamente previstas no Código Penal, no que se inclui as causas interruptivas da prescrição.
4. O disposto no art. 111, inc. V, do Código Penal tem por escopo amparar, de modo especial, os direitos da pessoa menor de idade vítima de violência sexual (segundo a redação vigente à época do fato) e isso independe de quem seja a pessoa do agressor, daí porque se afigura devida sua incidência ainda que em face de menor inimputável.
5. No caso dos autos, não remanescem maiores dúvidas de que a representação ministerial foi oferecida quando a vítima não havia, ainda, alcançado a maioridade, de modo a não restar deflagrado o marco inicial da prescrição, devendo a representação ministerial ter seu adequado seguimento.
6. Recurso conhecido e provido.